Tribunal: TJDFT
Processo: 0742309-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS EFETUADOS EM CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA EXEQUENDA.
1. A partir da vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, os consectários legais correm pela taxa SELIC. Antes dela, os juros serão na forma da sentença, enquanto a correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme o entendimento do STJ no Tema 905 e a Lei Complementar Distrital n. 435/01, (art. 2o, §1o, na sua redação original). Precedentes deste eg. Tribunal.
2. Deverá ser mantido os cálculos do agravante, que apenas seguiram as orientações constantes da sentença exequenda, sendo incabível que o Juízo recorrido altere de ofício a sentença exequenda e adote posicionamento divergente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.